Tribunal: TJSP
Processo: 2008598-06.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO SIMPLES - Pedido de liberdade provisória - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Decisão que justifica suficientemente a custódia provisória - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.